Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-97.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005341-97.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.227.491-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça, resistência e desacato. Ingresso domiciliar válido. Preliminar rejeitada. Absolvição pelo crime de ameaça. Manutenção da condenação por resistência e desacato. Reprimenda basilar exasperada. Fundamentação concreta. Isenção de custas processuais. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça, resistência e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, visando a nulidade do ingresso domiciliar, absolvição, redução da pena e a isenção de custas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: 1) provas seriam insuficientes para condenação; 2) a exasperação da pena por “
influência de bebida alcóolica no momento dos crimes”
afigura-se desproporcional; 3) a fração adequada da continuidade delitiva seria “1
/6 (um sexto)
”; 4) ausência de condições financeiras de arcar com as custas processuais.

III.
Razões de decidir

1. O ingresso domiciliar ocorreu após desacato e desobediência aos policiais militares para cumprimento da prisão.

2. A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito.

3. Para tipificação da ameaça, pressupõe-se que ela seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura esse crime.

4. As expressões proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais.

5. Comete o crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
”.

6. A circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação.

7. Afigura-se razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial, de modo que o patamar utilizado pelo Juízo singular – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – deve ser mantido.

8. A análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para absolver o apelante da ameaça, mantida a condenação por resistência e desacato a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de ameaça, a intimidação deve ser concreta e capaz de gerar um risco real de mal futuro à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329 e 331; CPP, arts. 386, III, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.5.2022; TJMT, Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.4.2022; TJMT, Ap nº 58665/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.7.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005341-97.2020.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1005341-97.2020.8.11.0004), que o condenou por ameaça, resistência e desacato a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto – arts. 147, 329 e 331, todos do CP – (ID 248397720).

O apelante suscita ilegalidade do ingresso domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a exasperação da pena por “
influência de bebida alcóolica no momento dos crimes”
afigura-se desproporcional; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isento de custas.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 5°, incisos XI, III e LVI, da Lei Maior, 245, 157, caput e § 1º, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal
” (ID 248397730).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248397733).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Ameaça – Resistência – Desacato – Recurso defensivo: 1. Nulidade do ingresso domiciliar – A Defesa alegou ausência de justa causa para a entrada na residência do réu – Sem razão – A prova dos autos indicou que o acusado estava em flagrante delito, vez que desacatou os policiais e, ao receber a ordem de prisão, correu para o interior da casa – Justa causa demonstrada – Pleito que não merece acolhida. 2. Pleito absolutório – insuficiência probatória – A Defesa alegou que a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação – Sem razão – Palavra dos policiais firme e coesa, além de harmônica com a prova dos autos – Jurisprudência TJ/MT – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleito subsidiário – reforma da pena aplicada – A Defesa afirmou que o fato empregado pelo d. Magistrado para majorar a pena-base é inerente aos crimes pelos quais o réu fora condenado, bem como que a fração utilizada pelo juiz deve incidir sobre a pena inaugural e não sobre o intervalo de pena dos crimes. Por fim, aduziu que o patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva foi desproporcional – Sem razão – Estar sob a influência de bebida alcoólica não é elementar dos crimes de ameaça, desacato e resistência – Pleito manifestamente improcedente – Fração adequadamente empregada pelo d. Magistrado – Patamar de aumento pela continuidade delitiva corretamente utilizado – Jurisprudência STJ – Pena que deve ser mantida inalterada. 4. Pleito de isenção das custas processuais – hipossuficiência do réu: A Defesa alegou que o acusado é hipossuficiente, motivo pelo qual pleiteou a isenção do pagamento das custas processuais – Sem razão – Efeito da condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal – Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Pelo desprovimento do recurso”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 257066182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade do ingresso domiciliar pelos policiais sob a assertiva de que inexistiriam “
fundadas razões
”.

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos agentes policiais Flávio Cavalcante Araújo Leal e Robson Borges Pimentel que, em 1.6.2020, por volta das 00h37min, foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação de sossego na residência situada à Rua Joaquim Correia, nº 41, Bairro João Rocha, em Pontal do Araguaia/MT. No local, os agentes constataram a situação de “
som alto e aglomeração de pessoas
” e solicitaram que os proprietários reduzissem o volume das caixas de som, momento em que ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO [apelante], desrespeitou a solicitação e aumentou o volume e proferiu ao agente Flavio Cavalcante Araújo Leal que: “
você tem amor a sua vida?
”. Além disso, verbalizou: “
seus policiais de merda, suas bostas, vocês são tudo um bando de pau no cu”,
motivo pelo qual os policiais deram voz de prisão e ingressaram à residência para seu cumprimento.

No caso, o ingresso domiciliar ocorreu após desacato e desobediência aos policiais militares para cumprimento da prisão.

Como bem observado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
a entrada em nada foi aleatória porque a polícia, acionada quanto à perturbação de sossego, solicitou que abaixasse o som, contudo, o apelante não obedeceu e, em seguida, desacatou os policiais, e diante disso foi dada voz de prisão, sendo

necessária a entrada na residência, configurando, assim, indícios suficientes para indicar a existência de “fundadas razões”, que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizam a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado judicial.”
(ID 248397733).

Atente-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] na madrugada de 19 de junho de 2020, por volta das 00h37min, nas dependências da residência situada na Rua Joaquim Correia, nº 41, Bairro João Rocha, no Município de Pontal do Araguaia, Termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, o acusado, dotado de vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, o policial militar Flávio Cavalcante Araújo Leal, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como desacatou os policiais militares no exercício das funções, Flávio Cavalcante Araújo Leal e Robson Borges Pimentel, com objetivo claro e inegável de ofender, desprestigiar a função pública das vítimas. Juntou-se termo de representação à fl. 27-IP.

Consta, ainda, dos autos que, após essa abordagem inicial, nas mesmas circunstâncias de lugar acima descritas, o denunciado, consciente e voluntariamente, desacatou, mediante palavras, e desobedeceu à ordem manifestamente legal e opôs -se, mediante violência, à execução de ato legal de funcionários públicos competentes para executá-lo, a saber, os policiais militares vítimas, Flávio Cavalcante Araújo Leal, Robson Borges Pimentel, Jeferson Augusto Pereira Bernardes, Daniel Paulino de Santana, Luciani Sávia Neres de Moraes e Fabiano Aparecido da Silva. Juntou-se aos autos o Auto de Resistência. [...]

Ante ao exposto, ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO está incurso nas figuras típicas descritas nos artigos 147 (ameaça – por 01 vez), 329 (resistência), 330 (desobediência) e 331 (desacato – por 06 vezes), todos do Código Penal [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 248397658).

O Juízo singular reconheceu as responsabilizações penais nos seguintes termos:

“
Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado, nas penas dos artigos 147, 329 e 331, todos do CP, devendo ser absolvido do crime previsto no artigo 330 do CP. Justifico.

A materialidade e autoria delitivas quanto aos crimes imputados ao réu se encontram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 21-23); auto de resistência (fl. 24); termo de representação criminal (fl. 49); além das oitivas da vítima e testemunhas. [...]

Pois bem.

O réu negou ter cometido qualquer dos crimes que lhe são imputados. Afirmou que toda situação seria fruto de uma perseguição feita pelo policial FLÁVIO, em virtude dele ter tido um relacionamento amoroso anterior com a namorada desse policial. Além disso, afirmou que houve excesso por parte dos integrantes da guarnição, tentando tornar questionável a conduta da Polícia Militar. Em que pese à versão apresentada pelo réu, entendo que tal narrativa não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. [...]

Logo, percebe-se que todo o apurado, principalmente quando da produção de prova em Juízo, ante o crivo do contraditório e da ampla defesa, corrobora a denúncia que imputa ao réu à prática de delitos contra a guarnição policial e seus integrantes.

Não parece crível que o réu afirme que tudo se trata de uma perseguição do policial FLÁVIO, por motivos pessoais, tendo em vista que receberam solicitação, foram até o local checar a procedência e quando tudo já tinha se resolvido acerca da perturbação é que o acusado começou a praticar as condutas que lhe são imputadas, como bem colocou em Juízo o PM ROBSON, companheiro do policial FLÁVIO no dia.

Infere-se que o réu, em seu interrogatório judicial, demonstrou possuir considerável conhecimento jurídico e se valer de discurso com boa retórica, construindo, por si próprio, tese defensiva que o eximiria de responsabilização pelos atos em apuração no presente feito, utilizando do fato de um dos integrantes da guarnição ter um relacionamento amoroso com sua ex.

Ocorre que, não encontra guarida nos autos a alegação de que os policiais teriam com ele agido em excesso, visto que os depoimentos são uníssonos no sentido de que o réu estava embriagado e totalmente descontrolado.

Pelo contrário, a firme e coesa declaração da vítima, corroborada pelas demais testemunhas ouvidas em Juízo, conduzem à formação da convicção deste julgador de que as condutas de ameaça, desacato e resistência efetivamente existiram, sendo necessário o uso da força física para contenção do réu e condução à Central de Ocorrências para autuação, tendo em vista seu perceptível estado de descontrole.

Merece pontuação as declarações da vítima FLÁVIO CAVALCANTE ARAÚJO LEAL e das demais testemunhas acerca da ameaça e ofensas proferidas pelo réu em desfavor deles, dentre as quais: “policial de bosta...se for homem, tira a farda, entra aqui e me peita...você não é nada...eu vou te pegar na rua, eu vou te achar”-sic; “monte de bosta”- sic; “pau no cú”-sic; “Vai me prender seus pau no cu, seus bostas”-sic.

Em tal ponto, destaco que para configuração do delito de ameaça se exige o elemento subjetivo implícito do tipo que é a verdadeira intenção de causar mal injusto e grave. Importa ressaltar que conforme sedimentado no entendimento jurisprudencial, não possuindo o crime em tela resultados naturalísticos, sendo delito formal, a palavra da vítima possui grande relevância.

Quanto ao crime de desacato, pontuo que se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, enfim, desprestígio para com a Administração Pública, ali representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado, pois a tutela penal recai diretamente sob a dignidade e o prestígio do cargo ou da função por ele exercidos.

Para a configuração do delito se faz necessário que a ofensa seja proferida no exercício da função ou em razão dela, consumando-se com a perpetração de qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário, já que a ofensa constitutiva do desacato é a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato.[i]

Por outro lado, comete o crime de resistência (art. 329 do CP) aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

A violência de que trata o dispositivo deverá ser aquela dirigida contra a pessoa do funcionário competente para executar o ato legal, ou mesmo contra quem lhe esteja prestando auxílio – vias de fato, lesão corporal, etc. -. A ameaça também poderá ser utilizada como meio para a prática do delito em estudo, devendo ter alguma gravidade, possibilitando abalar emocionalmente um homem normal, ficando afastada aquela de nenhuma significância.

Consuma-se com a simples oposição à execução de ato legal, valendo-se o agente do emprego de violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Lembrando que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, já que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP). [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, a fim de CONDENAR o acusado ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, nas penas dos artigos 147, 329 e 331, todos do CP [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 248397719).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jeferson Augusto Pereira Bernardes, policial militar (fls. 11), Daniel Paulino de Santana, policial militar (fls. 13), Robson Borges Pimentel, policial militar (fls. 15), Luciani Savia Neres de Moraes, policial militar (fls. 18), Flavio Cavalcante Araújo Leal, policial militar (fls. 20), e procedeu-se o interrogatório de ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO, apelante (fls. 29).

Em Juízo, foram ouvidos os agentes policiais Fabiano Aparecido da Silva, Daniel Paulino de Santana, Jeferson Augusto Pereira Bernardes, Flávio Cavalcante Araújo Leal e Robson Borges Pimentel, as testemunhas Klicyane do Nascimento Silva e Antônio Rodrigues da Silva Filho e interrogado o apelante (Termos de Audiência de Instrução e Julgamento – IDs 248397691/ 248397709).

Dito isso, vejamos os delitos separadamente:

Da ameaça:

Verifica-se que, em 1.6.2020, por volta das 00h37min, os policiais militares Flávio Cavalcante Araújo Leal e Robson Borges Pimentel foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação de sossego na residência situada à Rua Joaquim Correia, nº 41, Bairro João Rocha, em Pontal do Araguaia/MT. No local, os agentes constataram a situação de “
som alto e aglomeração de pessoas
” e solicitaram para que Zanilda Perna [proprietária da casa] reduzisse o volume, a qual “
atendeu

à solicitação”
. Em seguida, ERICLES PEREIRA DO NASCIMENTO [apelante] aumentou o volume das caixas de som da residência e proferiu ao agente Flavio Cavalcante Araújo Leal que: “
você tem amor a sua vida?
”.

Ocorre que, para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

Com efeito,
“o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(Ap nº 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Assim, impõe-se absolver o apelante da ameaça, por não constituir o fato a infração penal (CPP, art. 386, III).

Do desacato:

Extrai-se que, durante a abordagem, o apelante verbalizou: “
seus policiais de merda, suas bostas, vocês são tudo um bando de pau no cu”
. Na sequência, a guarnição policial solicitou apoio da força tática, composta pelos agentes Jeferson Augusto Pereira Bernardes, Daniel Paulino de Santana, Luciani Sávia Neres de Moraes e Fabiano Aparecido da Silva, os quais iniciaram o cumprimento da prisão, oportunidade na qual continuou com os desacatos [“
vão me prender seus pau no cu, seus merda, seus bostas
”].

O desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Com efeito, as expressões [“
seus policiais de merda, suas bostas, vocês são tudo um bando de pau no cu
”] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Logo, a condenação por desacato deve ser preservada.

Da resistência:

Consta que, após os agentes públicos darem voz de prisão ao apelante e iniciarem o processo de abordagem, ele avançou contra os policiais Jeferson Augusto Pereira Bernardes e Daniel Paulino de Santana, “
não deixando algemar
”, sendo necessário uso de força moderada para imobilizá-lo, conforme seus depoimentos, tanto na fase policial quanto em Juízo.

Nessa dinâmica, comete o crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.4.2022).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos
.” (TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2022)

Portanto, deve ser mantida a responsabilização penal por resistência.

Passa-se a revisão das penas.

Do desacato:

Na primeira fase, o Juízo singular considerou negativa as circunstâncias do crime, por entender que “
são reprováveis, pois revelaram que o réu estava sob a influência de bebida alcoólica no momento dos crimes
” (ID 248397719).

A circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação (STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – 26.11.2024).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial (AgRg no HC n. 945.010/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.10.2024), de modo que o patamar utilizado pelo Juízo singular – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – deve ser mantido.

Por efeito, conserva-se a pena basilar em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo penal transforma-se a pena-base [8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva e exasperou a pena em 1⁄2 (metade).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, REsp nº 1.699.051/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -6.11.2017; HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018; AgRg no REsp nº 1.689.352/PE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.4.2023).

Desse modo, reconhecida a continuidade delitiva – cometimento de desacato, por 6 (seis) vezes, contra os agentes policiais - aplicável o aumento de 1⁄2 (metade), consoante Súmula 659 do c. STJ, a totalizar a pena definitiva em 1 (um) ano e 10 (dez) de detenção.

Da resistência:

Na primeira fase, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do desacato para manter a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, de modo a preservar a reprimenda basilar em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual torna-se a pena-base [4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção] em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser totalizada em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Por força do concurso material, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção.

A respeito da isenção de custas, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça, mantida a condenação por resistência e desacato a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025